Tribunal: TJDFT
Processo: 0014844-81.2017.8.07.0003
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-30
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E MAJORADO PELO REPOUSO NOTURNO. CAUSA DE AUMENTO DEVIDAMENTE COMPROVADA. AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DE ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. AUSÊNCIA DE PERICIA. DOSIMETRIA DA PENA. ANTECEDENTES. PATAMAR DE AUMENTO DE PENA PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. ULITILIZAÇÃO DA FRAÇÃO 1/8 (UM OITAVO). READEQUAÇÃO DO QUANTUM DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Aplicação da causa especial de aumento de pena do repouso noturno (art. 155, § 1o, CPB) está condicionada, unicamente, ao critério objetivo, suficiente que a infração ocorra durante o repouso noturno, noite, período de maior vulnerabilidade para residências, veículos ou estabelecimentos comerciais, como na espécie; tendo o réu furtado os objetos da loja durante a madrugada, incide a causa especial de aumento, sendo indiferente se se trata de local habitado ou não, ou de haver pessoas ali repousando.
1.1. A despeito da técnica de redação legislativa utilizada no artigo 155 do Código Penal, de acordo com a reiterada jurisprudência deste Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça, não há qualquer incompatibilidade entre a causa de aumento do repouso noturno e o furto qualificado.
2. Para a incidência da qualificadora do rompimento de obstáculo no crime de furto, prevista no artigo 155, § 4o, inciso I, do Código Penal, é indispensável a realização de perícia, sendo somente admitidos outros meios de prova (como a testemunhal, por exemplo) quando não existirem mais os vestígios do fato delituoso ou não permitirem as circunstâncias.
3. Para a configuração dos maus antecedentes é aceitável a condenação definitiva por fato criminoso cometido anteriormente ao que está em julgamento, mesmo que o trânsito em julgado seja posterior, desde que anterior à data em que proferida a sentença penal condenatória objeto do recurso.
4. Para o estabelecimento da pena-base, a jurisprudência, com o escopo de se encontrar uma valoração mais equânime na individualização das penas e nortear os operadores do Direito, tem proposto e adotado, de forma majoritária, coeficientes imaginários estabelecidos mediante critérios objetivos e subjetivos, de forma que, por serem 8 (oito) as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, tem atribuído, a todas elas, o mesmo grau de relevância, adotando, assim, o coeficiente imaginário de 1/8 (um oitavo) para cada uma, sobre o intervalo compreendido entre as penas mínima e máxima cominadas ao tipo penal.
Recurso conhecido e parcialmente provido.